Tribunal: STF
Processo: RE 85304
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-25
Data de publicação: 1976-08-25

Ementa:
- FUNCIONÁRIO DA FERROVIA PAULISTA S.A. - COMPETÊNCIA DO FORO LOCAL.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido no sentido de que os funcionários das ferrovias de São Paulo, absorvidas pela FEPASA, conservam a situação estatutária, do que decorre a competência da Justiça Estadual para os pleitos em que litigam contra aquela Empresa.